Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711581-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORALINO COSTA FILHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DORALINO COSTA FILHO contra decisão que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento no 0712323-77.2021.8.07.0005, assim dispôs: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Desde logo indefiro o pedido de tutela liminar porque não há qualquer urgência em um processo distribuído em novembro/2021, cuja simples demonstração de hipossuficiência de recursos não foi demonstrada, postergando o autor com a juntada de telas sem qualquer vinculação à sua titularidade. Retire-se a anotação.” (ID 119235751 na origem). Em suas razões (ID 34406437), o agravante aduz que demonstrou cabalmente nos autos não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Sustenta que o motivo de assumir prestações para aquisição do veículo, objeto do contrato a ser analisado, se prova extremamente importante para o sustento de sua família e, desta forma, não deve afastar a presunção da carência financeira, devendo servir, ainda mais, como meio probatório de sua insuficiência de recursos financeiros, pois as parcelas assumidas pelo mesmo não são de valor elevado. Observa que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável e que se encontra totalmente suscetível a lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do seu nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Alega que, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojado do bem, acarretando mais prejuízos. Afirma que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida, ficando a parte agravante autorizada a depositar o valor que entender devido. Considera preenchidos os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para, liminarmente, determinar: a não inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; a manutenção da agravante na posse do bem objeto da demanda; o recebimento do pedido da consignatória autorização dos depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial; bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça a Agravante. Requer ainda a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, determinando-se desde logo a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto da demanda, tampouco autorizando-se os depósitos consignados, uma vez que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora